Tribunal: TJES
Processo: 0003004-38.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003004-38.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IGINIA DOLORES DE OLIVEIRA DUQUE
APELADO: THEREZA DE SOUZA MENDES
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL Nº
0003004-38.2017.8.08.0006

APELANTE: IGINIA DOLORES DE OLIVEIRA DUQUE

APELADO: THEREZA DE SOUZA MENDES – ME

RELATOR: DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IGINIA DOLORES DE OLIVEIRA DUQUE
, pois irresignada com a sentença de fl. 156, que, nos autos da ação de usucapião ajuizada em face de
THEREZA DE SOUZA MENDES – ME
, com base no art. 485, III, e 1º, do CPC.

Às fls. 162/166, a recorrente alega, em resumo, que na petição de fls. 146/147 indicou o endereço do confinante do imóvel, ANTÔNIO VAZ DA SILVA, oportunidade na qual também requereu a sua citação por edital em que caso citação não exitosa, pedido o qual não foi apreciado pela julgadora singular, motivo pelo qual não há que se falar em abandono.

Contrarrazões às fls. 170/174.

Pois bem.

Para um melhor deslinde da questão, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Compulsando os autos, observo que a ora apelante ajuizou a presente ação de usucapião, tendo sido intimado para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção por abandono, nos termos do artigo 485, do CPC, diante da devolução de Carta Precatória sem localização do confinante Antônio.

Na sequência, a requerente informou novo endereço, ocasião em que requereu nova tentativa de citação
e caso infrutífera, fosse o requerido citado por Edital
(fls. 146/147).

Deferido o pedido de citação no novo endereço, foi expedida Carta de Citação que retornou com a informação de não localização do confinante.

Nesse passo, a recorrente foi intimado, por meio do advogado, para se manifestar, sobre os avisos de recebimento devolvidos sem cumprimento.

Em continuidade, em razão da inércia da parte autora, foi realizada a intimação pessoal da parte autora, por meio de correspondência com aviso de recebimento, para, no prazo de 10 (dez) dias, dar andamento no feito, sob pena de extinção, não tendo, novamente, se manifestado (certidão de fl. 155-verso).

Na sequência, sobreveio a sentença que reconheceu o abandono.

Ao analisar detidamente os autos, entendo que assiste razão à apelante. Explico.

O artigo 485, III e § 1°, do CPC estabelece os requisitos indispensáveis à extinção do processo por abandono de causa, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Vê-se, pois, que a determinação legal é no sentido de que o processo somente poderá ser extinto, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias.

No entanto, no caso em testilha, em que pese a parte autora não ter atendido a última intimação do julgador singular quando intimada tanto pelo Diário Oficial, quanto pessoalmente, verifico que havia pedido da parte autora de citação por edital pendente de apreciação, cabendo ao magistrado a desenvolver o processo por impulso oficial, de acordo com o disposto no artigo 2º do Código de Processo Civil
1
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO CREDOR. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PENDENTE DE EXAME. INEXISTÊNCIA DE ATO IMPULSIONADOR DO FEITO A SER PRATICADO PELO EXEQUENTE. DESÍDIA DO DEMANDANTE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA
.
É indevida a extinção do processo por abandono da causa pelo exequente, com base no artigo 485, III, do CPC, quando a paralisação do processo não é imputável à omissão do demandante em tomar providência a seu cargo, mas em razão da inexistência de apreciação de pedido há muito realizado de expedição de alvará para a liberação de valores penhorados na conta dos executados
. (TJMG; APCV 3110205-82.2013.8.13.0024; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Lins; Julg. 23/03/2022; DJEMG 24/03/2022)

_______________________

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO NÃO APRECIADO. IMPULSO OFICIAL. ARTIGO 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE
.
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil não se mostra admissível quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 2º do Código de Processo Civil. Recurso provido
. (TJMT; AC 0001799-30.2012.8.11.0017; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; Julg 26/10/2021; DJMT 29/10/2021)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA
. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.
PETIÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. É indevida a extinção do processo, por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias (CPC, art. 485, II e III, §1º). 2.
A existência de pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial pendente de análise pelo juízo, inviabiliza a extinção do processo, sem resolução de mérito, haja vista que a parte se encontrava no aguardo da apreciação de seu pedido para impulsionar o feito
. (TJBA; AP 0016087-67.2010.8.05.0001; Salvador; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano; Julg. 30/04/019; DJBA 07/05/2019; Pág. 544)

______________________

APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES PELO RECORRENTE. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO.
ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURADO O ABANDONO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (...) 2. Nota-se que o autor compareceu aos autos, adiantando-se ao resultado da diligência deferida na liminar para requerer a conversão do feito em ação executiva, diligência pertinente e compatível com processo, de modo que, cabia ao Juízo apreciar o pedido de acordo com o disposto no artigo 5º, XXX da CF e no artigo 2º do CPC. 3.
Não restou configurada inércia ou o abandono da causa apta a autorizar a extinção do processo sem resolução do mérito, notadamente porque existe nos autos pedido pendente de apreciação pelo juízo
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0000630-72.2010.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/10/2018; DJES 17/10/2018)

Portanto, havendo pedido da parte autora pendente de apreciação pelo Juízo, deve ser afastado o abandono da causa;

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença vergastada e, via de consequência, determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

1
Art. 2º O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL Nº
0003004-38.2017.8.08.0006

APELANTE: IGINIA DOLORES DE OLIVEIRA DUQUE

APELADO: THEREZA DE SOUZA MENDES – ME

RELATOR: DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
USUCAPIÃO
– EXTINÇÃO POR ABANDONO –
PEDIDO DA PARTE AUTORA PENDENTE DE APRECIAÇÃO –
IMPULSO OFICIAL

– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA
ANULADA
.

1. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC.

2. Caso em que havia pedido da parte autora de citação por edital pendente de apreciação, cabendo ao magistrado singular desenvolver o processo por impulso oficial, de acordo com o disposto no artigo 2º do Código de Processo Civil.

3. Recurso provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.